Tribunal: TJES
Processo: 5000453-26.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-26.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILUMINAR COMERCIO E SERVICO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA DE VEÍCULO EM PONTE – MÁ CONSERVAÇÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227/STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consiste a controvérsia em verificar a responsabilidade do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à empresa autora em decorrência do acidente ocorrido no dia 01/04/2020 em uma ponte que cedeu, tendo o veículo da autora tombado e caído no Rio Castelo. Como se sabe, a responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da CF/88.

2.
Especificamente em relação ao caso em análise, cumpre esclarecer que à Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo nisso a conservação, a sinalização e a segurança de pontes em vias públicas.

3.
De acordo com Laudo Pericial nº. 3.387/2020 confeccionado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
“não havia nenhuma placa de advertência indicando o limite de peso, ou com observação do estado de conservação da ponte; a estrutura de concreto das lajes dava a impressão de estabilidade e resistência para um condutor que trafegava pela via local (...)”
Não bastasse isso, os depoimentos colhidos durante a instrução processual corroboram tanto a tese autoral como aquilo que se observa por meio das fotos existentes do exato dia do acidente, sendo inquestionável a precariedade da ponte ocorreu o acidente, a omissão específica capaz de ensejar a indenização pleiteada. Ademais, não há nos autos prova de que o motorista dirigia de forma incorreta ou sem as cautelas necessárias, bem como que tenha desrespeitado eventual sinalização e, desse modo, inexistem elementos que apontem para a suposta imperícia, imprudência ou negligência do condutor. Ao revés, há informação por meio do tacógrafo do veículo encontrava-se na velocidade aproximada de 07 km/h.

4.
Em relação aos danos materiais, como se sabe, a indenização por dano material deve corresponder ao
quantum
de perda patrimonial efetivamente comprovado pela vítima. Noutras palavras se o valor estiver abaixo do parâmetro mencionado, não há reparação completa do prejuízo suportado, se estiver acima, há enriquecimento sem causa. Compulsando a exordial, a autora requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) a título de danos materiais, consistente no valor gasto para adquirir novo caminhão. No que concerne à quantia descrita, entendo assistir razão a apelante, vez que estão devidamente comprovadas pelo orçamento colacionado, sendo prova satisfatória para demonstrar o apontado prejuízo.

5.
Em que pese a situação ocorrida, não se vislumbra dano moral indenizável. Nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral. Contudo, a averiguação do dano, nesse caso, é objetiva, à medida que, diferentemente da pessoa física, não é dotada de psiquismo, de modo que se faz necessária a comprovação do prejuízo causado à sua imagem e ao seu nome comercial.
In casu
a autora se limitou a alegar que o acidente, por ter sido noticiado, ocasionou-lhe danos à imagem, ao bom nome, a fama, a reputação, inexistindo qualquer demonstração efetiva dos alegados danos. Assim, forçoso reconhecer que o ocorrido não gerou nenhum abalo à reputação e/ou à imagem da pessoa jurídica no meio comercial, especialmente porque a parte autora não cuidou de carrear aos autos qualquer prova nesse sentido, o que, conforme acima exposto, era indispensável.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5000453
-
26
.20
2
1
.8.08.00
49

APELANTE: ILUMINAR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

APELAD
O: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ILUMINAR COM
É
RCIO E SERVIÇO LTDA.
contra a sentença juntada no id. 7739434, proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da
“ação
indenizatória
”
ajuizada pela empresa apelante em face do
MUNICÍPIO DE CASTELO
, julgou improcedente o pedido autoral.

No recurso (id. 7739437), a autora sustenta que o caso deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade objetiva do Município, já que é o responsável legal para a manutenção das pontes municipais. Diz ainda que a culpa restou devidamente comprovada pelo Laudo Pericial confeccionado pela Polícia Civil e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Assim, diante desses argumentos, requer a reforma do comando sentencial para que seja julgada procedente a demanda, a fim de condenar o Município de Castelo ao pagamento pelos danos materiais suportados e morais sofridos.

Em suas contrarrazões o município apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 7739442).

Pois bem. Na inicial a empresa autora alega que no dia 1º de abril de 2020 uma equipe de trabalhadores iniciou seu deslocamento da base em Venda Nova do Imigrante, por volta das 07:00h para a execução do diagrama de rede N° 400195445 em Castelo – ES, entre as localidades de Criméia e Córrego Areia.

Diz que a equipe se deslocou pela Rodovia estadual Pedro Cola ES-166, acessando uma via rural para seguir em direção ao local da obra. Contudo, por volta de 08:00h, logo após entrar na via, a equipe se deparou com uma ponte sem sinalização de bloqueio ou interdição. Ao iniciar o deslocamento pela ponte com velocidade registrada de 07 km/h, a viga lateral direita cedeu na cabeceira da ponte, devido ao seu pilar de sustentação não ter suportado o peso do veículo. Com isso o caminhão da autora (Volks Worker, placa DSI-6058) tombou e caiu no Rio Castelo.

Diante dos fatos narrados, ajuizou a presente demanda indenizatória requerendo a responsabilização do Município de Castelo pelo ocorrido, com sua condenação ao pagamento dos danos materiais suportados e danos morais sofridos.

Após, regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Já adianto que o entendimento manifestado deve ser alterado. Explico.

Como visto consiste a controvérsia em verificar a responsabilidade do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à empresa autora em decorrência do acidente ocorrido no dia 01/04/2020 em uma ponte que cedeu, tendo o veículo da autora tombado e caído no Rio Castelo.

Como se sabe, a responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da CF/88:

Art. 37
(...)

§6º
– As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
“responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que “para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano”
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Portanto, não se faz necessário a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos, mas da conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para ensejar o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria d responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, há possibilidade de exclusão ou atenuação da responsabilidade estatal, caso comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, caso fortuito ou força maior, ausência de dano ou ainda, culpa de terceiro. Por outro lado, como no presente caso, se tratando de conduta omissiva, o ato ilícito apto a ensejar indenização exsurge quando demonstrado que o poder público, devendo agir, não o fez ou o fez de forma deficiente, ocasião em que responderá pela sua negligência ou deficiência.

Especificamente em relação ao caso em análise, cumpre esclarecer que à Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo nisso a conservação, a sinalização e a segurança de pontes em vias públicas.

De acordo com Laudo Pericial nº. 3.387/2020 confeccionado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
“não havia nenhuma placa de advertência indicando o limite de peso, ou com observação do estado de conservação da ponte; a estrutura de concreto das lajes dava a impressão de estabilidade e resistência para um condutor que trafegava pela via local (...)”
(id. 7739310)

Não bastasse isso, os depoimentos colhidos durante a instrução processual corroboram tanto a tese autoral como aquilo que se observa por meio das fotos existentes do exato dia do acidente, sendo inquestionável a precariedade da ponte ocorreu o acidente, a omissão específica capaz de ensejar a indenização pleiteada.

Ademais, não há nos autos prova de que o motorista dirigia de forma incorreta ou sem as cautelas necessárias, bem como que tenha desrespeitado eventual sinalização e, desse modo, inexistem elementos que apontem para a suposta imperícia, imprudência ou negligência do condutor. Ao revés, há informação por meio do tacógrafo do veículo encontrava-se na velocidade aproximada de 07 km/h.

Por fim, vejo que as fotos colacionadas pelo Município de Castelo junto à contestação apresentada (id. 7739384) tratam-se de fotos que não demonstram a real situação da ponte no dia do acidente, digo isso porque diverge totalmente com a estrutura fotografada pela Polícia Civil no dia do ocorrido (ids. 7739311, 7739312, 7739313, 7739314, 7739315, 7739316).

De todo o apanhado, inequívoca a responsabilidade civil dos apelantes pelo infortúnio que resultou no acidente em comento.

Em relação aos danos materiais, como se sabe, a indenização por dano material deve corresponder ao
quantum
de perda patrimonial efetivamente comprovado pela vítima. Noutras palavras se o valor estiver abaixo do parâmetro mencionado, não há reparação completa do prejuízo suportado, se estiver acima, há enriquecimento sem causa.

Compulsando a exordial, a autora requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) a título de danos materiais, consistente no valor gasto para adquirir novo caminhão.

No que concerne à quantia descrita, entendo assistir razão a apelante, vez que estão devidamente comprovadas pelo orçamento colacionado no id. 7739309, sendo prova satisfatória para demonstrar o apontado prejuízo.

Em sentido análogo, inclusive, cito o seguinte precedente:

3. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. RODOVIA EM OBRAS. CONDUTOR 1 QUE ALEGA QUE TER SIDO SURPREENDIDO POR UMA FILA DE CARROS NA RODOVIA. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. CONDUTOR 2 QUE ALEGA TER DESVIADO DE CAMINHÃO QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO. MANOBRA QUE RESULTOU NA COLISÃO COM UM VEÍCULO DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RECURSO DA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES NÃO CARACTERIZADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM AMBOS OS TRECHOS DA RODOVIA ONDE OCORRERAM OS SINISTROS.
DANO MATERIAL COMPROVADO. ORÇAMENTO QUE CONSTITUI DOCUMENTO APTO PARA EMBASAR REPARAÇÃO MATERIAL. DESNECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – 0003304-98.2018.8.16.0181 - Marmeleiro – Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 09.09.2020)

Nesse ponto, o Município alega que 03 (três) meses após o acidente a empresa apelante já estava com um veículo novo e equipado, inexistindo dano material alegado. Entretanto, nada impede que a empresa tenha equipado (carroceria de madeira e cabine suplementar) o novo veículo recebido. Ora, mesmo assim, o dano material persiste.

Por fim, em que pese a situação ocorrida, não se vislumbra dano moral indenizável.

Nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral. Contudo, a averiguação do dano, nesse caso, é objetiva, à medida que, diferentemente da pessoa física, não é dotada de psiquismo, de modo que se faz necessária a comprovação do prejuízo causado à sua imagem e ao seu nome comercial.

In casu
a autora se limitou a alegar que o acidente, por ter sido noticiado, ocasionou-lhe danos à imagem, ao bom nome, a fama, a reputação, inexistindo qualquer demonstração efetiva dos alegados danos.

Assim, forçoso reconhecer que o ocorrido não gerou nenhum abalo à reputação e/ou à imagem da pessoa jurídica no meio comercial, especialmente porque a parte autora não cuidou de carrear aos autos qualquer prova nesse sentido, o que, conforme acima exposto, era indispensável.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia em aferir se a empresa apelada sofreu dano moral em decorrência da conduta da Apelante, consistente na cobrança de valores não contratados.
2 – Embora o enunciado nº 227 da Súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça assente que "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral", para que este seja experimentado pela pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade. 3- No caso concreto, as cobranças reputadas indevidas não revelaram qualquer prejuízo à imagem da empresa perante os seus clientes ou a sociedade, trazendo a autora, em sua exordial, meras alegações capazes de configurar mero dissabor
. 4 – Recurso provido. (TJES, AC 0016138-85.2015.8.08.0012, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. MANOEL ALVES RABELO, Data: 28/02/2023)

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Alegação de falhas na administração de imóveis pertencentes à empresa autora. Insurgência da demandante contra sentença de improcedência. Irresignação que não prospera.
Dano moral não caracterizado. Não obstante a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula nº 227 do C. Superior Tribunal de Justiça), deve ficar provado o abalo à sua honra objetiva, o que não restou evidenciado
. Recurso não provido. (TJSP; AC 1006215-10.2022.8.26.0032; Ac. 17784784; Araçatuba; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Issa Ahmed; Julg. 13/04/2024; DJESP 22/04/2024; Pág. 2231)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar o Município de Castelo ao pagamento de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) a título de indenização pelos danos materiais suportados pela apelante.

Sobre o valor dos danos materiais, deve incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros moratórios contados a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno, pro rata, ambas as partes ao pagamento das custas processuais. Com relação aos honorários, os fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20/05/2024:

Acompanho o E. Relator.